Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a existência de grupo econômico de fato e determinar a inclusão de diversas pessoas jurídicas do ramo educacional e de seus dirigentes no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é admissível a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) se há elementos suficientes para o reconhecimento de grupo econômico de fato entre as entidades educacionais indicadas; (iii) se a decisão agravada violou o art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil, por ausência de participação da agravante na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica analisada é de natureza consumerista, o que atrai a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O compartilhamento de estruturas físicas e administrativas, direção centralizada, coincidência de dirigentes e interpenetração funcional entre as associações educacionais envolvidas caracteriza grupo econômico de fato.
5. O enquadramento da agravante como integrante do conjunto organizacional identificado legitima sua inclusão no polo passivo independentemente de participação na fase de conhecimento, conforme autorizado pelo incidente previsto no art. 133 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, permite a inclusão de pessoas jurídicas e físicas no polo passivo do cumprimento de sentença sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sendo prescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O reconhecimento de grupo econômico de fato pode decorrer de elementos de interpenetração funcional, compartilhamento de estruturas, direção centralizada e coincidência de dirigentes”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, art. 133.
Jurisprudência relevante citada: n/a.